Tribunal: STF
Processo: ARE 1322750
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "ADMINISTRATIVO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO EM FACE DE PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS E DE SUA SOBRINHA, NOMEADA PARA FUNÇÃO GRATIFICADA DE DIRETORA DE ESCOLA - NEPOTISMO.
    DEMONSTRAÇÃO DA PRÁTICA DE ATOS DE IMPROBIDADE POR OFENSA AOS PRINCÍPIOS REGENTES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ARTIGO 11, DA LEI Nº 8.429/92.
    SÚMULA VINCULANTE 13 DO STF – ABRANGÊNCIA – NOMEAÇÃO DE PARENTE, NA LINHA COLATERAL, PARA FUNÇÃO GRATIFICADA, DE DIREÇÃO E DE NATUREZA ADMINISTRATIVA – ENTENDIMENTO DO STF DE QUE SE ENQUADRA COMO PRÁTICA DE NEPOTISMO A NOMEAÇÃO DE AGENTE PARA EXERCÍCIO DE CARGO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, EM QUALQUER NÍVEL, FUNDADA APENAS E TÃO SOMENTE NO GRAU DE PARENTESCO COM A AUTORIDADE NOMEANTE, SEM LEVAR EM CONTA A CAPACIDADE TÉCNICA PARA O SEU DESEMPENHO DE FORMA EFICIENTE. 
    LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA Nº 8.429/1992 – MATÉRIA AFETADA PARA JULGAMENTO SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL, NOS AUTOS DO RE 683.235, SEM DETERMINAÇÃO EXPRESSA DE SOBRESTAMENTO DOS FEITOS QUE VERSAM SOBRE A MATÉRIA PARADIGMÁTICA - ENTENDIMENTO ASSENTADO PELO STJ NO SENTIDO DE QUE OS AGENTES POLÍTICOS, INCLUSIVE OS PREFEITOS MUNICIPAIS, SE SUBMETEM À LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, ANTE A INEXISTÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE ENTRE A LIA E O DECRETOLEI 201/1967.
    PRÁTICA DE NEPOTISMO DEVIDAMENTE COMPROVADA – PREFEITO QUE, EM UM DOS PRIMEIROS ATOS DE SUA GESTÃO, NOMEOU A SEGUNDA RÉ, SUA SOBRINHA, PARA FUNÇÃO GRATIFICADA - ART. 21 DA LEI 8429/92 - DESPICIENDA A CARACTERIZAÇÃO DO DANO AO ERÁRIO E DO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO PARA O ENQUADRAMENTO DE CONDUTAS NO ART. 11 DA LEI N. 8.429/92 – PRESENÇA DO DOLO GENÉRICO.
    MULTA CIVIL APLICADA EM CONSONÂNCIA COM A GRAVIDADE DOS ATOS PRATICADOS – SENTENÇA QUE SE MANTÉM.
    NEGA-SE PROVIMENTO AO PRIMEIRO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, II, XXXV, XLVI, LIV e LV; 37, caput, II, V e § 4º; 87 e 93, IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).
    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Improbidade administrativa. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. 5. Alegação de ofensa à ampla defesa. Tema 660 da sistemática da repercussão geral. 6. Alegação de ofensa ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inexistência. Precedente. AI-QO-RG 791.292. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.196.155/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/6/19).
    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. INELEGIBILIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DE ATO DOLOSO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INTERPRETÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. 1. A caracterização de hipótese de inelegibilidade pressupõe a interpretação da Lei Complementar nº 64/1990, de modo que a ofensa a Constituição, caso existente, seria meramente reflexa. 2. De toda forma, a alteração das conclusões sobre a existência ou inexistência de hipótese de inelegibilidade exigiriam o reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula 279/STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.161.784/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 11/12/18).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 20 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente